Tribunal: TJES
Processo: 5032686-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032686-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AVENIDA S.A
RECORRIDO: RONALDO OLMO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032686-20.2022.8.08.0024

RECTE.: LOJAS AVENIDA S.A

RECDO.: RONALDO OLMO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
RONALDO OLMO
em face de
LOJAS AVENIDA S.A.
Narra a parte autora na peça exordial, que é proprietário do número (27) 99939-0895 há alguns anos. Aduz que há alguns meses vem recebendo ligações gravadas, SMS e mensagens no WhatsApp, procurando uma pessoa por nome de MARLENE. Relata ainda, que vem sendo cobrado várias vezes ao dia, por números diferentes, até mesmo em seus momentos de descanso, apesar de afirmar que quando atende as ligações, mesmo informando que não conhece a pessoa, as ligações não cessam.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a cessação das ligações de cobrança em seu telefone e a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em sede de contestação (ID. 4574377), a requerida alega que não houve qualquer abuso por parte da requerida e ainda que se considere que tenham sido realizadas ligações, impende consignar ainda, que os aparelhos de celular atualmente, possuem meios de realizar o bloqueio das ligações. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs da seguinte forma:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5032686-20.2022.8.08.0024
de Requerente: RONALDO OLMO e Requerida: LOJAS AVENIDA S.A
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
CONDENO
a requerida LOJAS AVENIDA S.A a obrigação de se abster de efetuar cobranças à parte
Requerente
:RONALDO OLMO por intermédio da linha telefônica de nº. (27) 9 9939-0895, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

b)
CONDENO
a Requerida: LOJAS AVENIDA S.A a pagar indenização por danos morais a parte
Requerente
: RONALDO OLMO no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID. 4574440) alegando inexistência de danos morais, haja vista que o fato em análise não supera meros dissabores do cotidiano e, subsidiariamente, minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo singular em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Por sua vez, a autora apresentou Contrarrazões (ID. 4574443) ao Recurso Inominado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida. Ocorre que as razões recursais se limitam a suscitar argumentos genéricos, de que caberia à autora utilizar os meios disponibilizados em seu telefone para bloquear as ligações e mensagens.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de ligações ultrapassou o limite do razoável e por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Sendo assim entendo pela manutenção do valor arbitrado pelo Juízo singular, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) eis que referida quantia é suficiente para reparar os danos morais sofridos e exercerá para a requerida função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)